Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-12.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14868 - Contagem de Prazo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800651-12.2021.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: CARMEL CRISTINA CHAVES DOS REIS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 601/2012. DIREITO SUBJETIVO. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA TARDIA. RETROATIVIDADE DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação monitória ajuizada por servidora pública municipal visando ao pagamento retroativo da gratificação por titulação (pós-graduação) prevista na Lei Municipal nº 601/2012, implementada apenas em 2021, embora requerida desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pagamento retroativo da gratificação por titulação, quando o ente público reconhece e implementa administrativamente o benefício após expressiva mora, sem justificativa legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais desde 2015, inclusive com parecer favorável da Procuradoria Municipal, sem que o ente público demonstrasse óbice legítimo à concessão da gratificação.
4. O pagamento implementado em 2021 configura reconhecimento administrativo do direito, não podendo a Administração escusar-se da obrigação retroativa com base em argumentos genéricos de conveniência ou disponibilidade orçamentária.
5. A gratificação por titulação prevista em norma local tem caráter de direito subjetivo e não depende de juízo discricionário da Administração.
6. A tese de violação à separação dos poderes e de reserva do possível não prospera, à luz da jurisprudência do STF, pois o Judiciário apenas determinou o cumprimento de obrigação legal existente.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, diante da regularidade legal e do direito reconhecido da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento administrativo tardio da gratificação por titulação imposta por norma legal autoriza a condenação do ente público ao pagamento retroativo das parcelas vencidas, não podendo prevalecer alegações genéricas de discricionariedade, ausência de vaga ou reserva do possível.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800651-12.2021.8.14.0094
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/Pa, nos autos da
Ação Monitória nº 0800651-12.2021.8.14.0094
, ajuizada por
CARMEL CRISTINA CHAVES DOS REIS BARROS
, em face da municipalidade.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora é servidora pública municipal, admitida em 2012 no cargo de professora com magistério – Classe 3.

Sustenta que faz jus, desde 27/08/2015, com a
conclusão de curso de pós-graduação,
à gratificação por titulação prevista no art. 67, III da Lei Municipal nº 601/2012, no percentual de 20% sobre o piso salarial.

Narra que, embora tenha requerido administrativamente o benefício em diversas ocasiões, ele só foi implementado em abril de 2021. Pleiteia, assim, o pagamento retroativo da gratificação referente ao período de setembro de 2015 a março de 2021, totalizando R$ 59.023,45.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento da referida gratificação, acrescida de correção monetária pela Selic desde o vencimento de cada parcela, juros de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Face a decisão, o ente municipal interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que a progressão funcional não se dá de forma automática e depende da existência de vaga, carga horária, parecer favorável da Comissão de Avaliação e disponibilidade orçamentária.

Afirma que a sentença violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes, pois majorou vencimentos sem lei autorizativa específica e sem considerar a competência do Executivo para gerir o orçamento e a concessão de vantagens.

Requereu, por fim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Apresentadas
Contrarrazões
, a parte apelada defendeu a manutenção da sentença sob o argumento de que todos os requisitos legais para o recebimento da gratificação foram preenchidos e que a Administração reconheceu tacitamente o direito da autora ao implementar o benefício em abril de 2021.

Ressaltou a inaplicabilidade da tese da reserva do possível, uma vez que a ausência de previsão orçamentária não autoriza o descumprimento de obrigação legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau deixou de opinar no feito, haja vista a ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento retroativo da gratificação por titulação de pós-graduação à servidora pública municipal, nos termos da Lei Municipal nº 601/2012, especialmente em relação ao período compreendido entre setembro de 2015 e março de 2021.

De plano, observa-se que a sentença foi proferida com base em sólida fundamentação legal e fática.

A servidora comprovou a conclusão de curso de pós-graduação, o exercício efetivo do cargo de professora da rede municipal e o cumprimento do período de estágio probatório em 27/08/2015, passando, a partir de então, a fazer jus à promoção de classe e à gratificação por titulação de 20%, nos termos da legislação local.

Consta dos autos que, embora tenha apresentado inúmeros requerimentos administrativos ao longo dos anos (inclusive com parecer favorável da Procuradoria Municipal), a autora somente passou a receber a gratificação em abril de 2021.

O ente público, embora tenha alegado indisponibilidade orçamentária e ausência de vaga na referência inicial da classe, não trouxe aos autos provas efetivas de tais alegações, limitando-se a juntar documentos genéricos e desatualizados, referentes ao exercício de 2022, os quais são inaptos a afastar o direito adquirido da servidora ao benefício desde 2015.

Importa destacar que a Administração Pública, ao implementar o pagamento da gratificação em 2021, reconheceu de forma inequívoca o direito da autora, o que enfraquece sobremaneira os fundamentos recursais.

Tal reconhecimento implica em confissão administrativa quanto ao preenchimento dos requisitos legais pela servidora, reforçando o seu direito à percepção retroativa da vantagem.

Não se pode admitir que a municipalidade, após retardar por quase seis anos o cumprimento de obrigação legal, pretenda agora escusar-se de suas responsabilidades com base em critérios de conveniência administrativa.

A gratificação em comento não constitui mera liberalidade da Administração, tampouco está condicionada à discricionariedade, mas sim trata-se de direito subjetivo fundado em norma legal, que impõe à Administração o dever de agir em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade, segurança jurídica e proteção à confiança legítima.

A tese recursal de que a sentença violou o princípio da separação dos poderes tampouco merece acolhimento. Ao contrário do que sustenta o apelante, não houve ingerência do Judiciário nas competências administrativas do Executivo, mas sim o exercício legítimo do controle jurisdicional da legalidade, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

O Judiciário, ao determinar o cumprimento de uma obrigação legal preexistente, não cria despesa nova, tampouco legisla sobre matéria orçamentária; apenas corrige omissão estatal que vulnera direito subjetivo amparado em norma legal.

De igual modo, não se pode acolher o argumento da reserva do possível como fundamento para a negativa de pagamento da gratificação.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que a escassez de recursos não exime o Poder Público do cumprimento de obrigações legais, sobretudo quando se trata de verbas de natureza alimentar de servidor público. A ausência de prova robusta e contemporânea da absoluta impossibilidade financeira afasta a aplicação da referida cláusula.

Mais ainda, a reserva do possível jamais pode prevalecer sobre o mínimo existencial e sobre a dignidade da pessoa humana, especialmente no contexto da valorização do magistério, consagrada como diretriz constitucional no art. 206, inciso V, da CF/88.

Por fim, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, analisando de forma clara e coerente os elementos constantes dos autos, em consonância com os princípios e normas aplicáveis. Sua manutenção é medida que se impõe, em respeito ao ordenamento jurídico, à estabilidade das relações jurídicas e ao direito da servidora de ver reconhecido o legítimo valor do seu esforço profissional e qualificação acadêmica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025